Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735974-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEILDA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente para rescindir o título executivo judicial exequendo. Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca do fato superveniente, no prazo de dez dias. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora